Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737733-81.2023.8.07.0001 RECORRENTES: WALDIR BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR E SILVANA CAREN RODRIGUES RECORRIDOS: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA E BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MATÉRIA DECIDA NOS AUTOS. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS. TELEGRAMA REMETIDO AO ENDEREÇO DO CONTRATO E DO IMÓVEL. FATO SUFICIENTE. ART. 27, §2-A, DA LEI No 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TAXA DE DESOCUPAÇÃO. 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERCENTUAL LEGAL. ART. 37-A, DA LEI No 9.514/97. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO EXCLUSIVA EQUIVOCADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pedido de suspensão e tutela de urgência já apreciado anteriormente. Nada a prover. 2. Não se observa qualquer irregularidade quanto a questão atinente à notificação dos apelantes para a purgação da mora, porquanto restou devidamente comprovada nos autos a notificação destes, nos termos da legislação específica. 3. O art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97, rege que o devedor deve ser comunicado sobre as datas, horários e locais dos leilões, por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico, não havendo exigência de notificação pessoal. 3.1. Em tendo sido os apelantes devidamente intimados das datas dos leilões mediante encaminhamento de telegramas aos endereços do imóvel constantes do contrato, não há de se falar em qualquer nulidade a inquinar o feito. 4. O art. 37-A, da Lei no 9.514/97, textualmente afirma que o devedor fiduciante pagará ao fiduciário ou seu sucessor a taxa de ocupação do imóvel correspondente a 1% do valor da propriedade, não existindo parâmetro legal para a fixação em 0,5% pretendido pelo apelante. 5. O apelante mal interpreta o disposto no parágrafo único do art. 37-A, da Lei no 9.514/97, para infirmar que a norma somente seria válida aos participantes do programa “Minha casa, minha vida” do Governo Federal. 5.1. Da simples leitura do dispositivo de lei percebe-se que ele, em verdade, dispõe que a previsão legal também alcançaria os devedores fiduciários participantes do programa governamental. 5.2. Não se trata de uma norma exclusiva, que versa exclusivamente aos beneficiários do programa assistencialista, mas, sim, de norma inclusiva, ou seja, que inclui tais integrantes do benefício assistencial à previsão normativa. 5.3. Se fosse intenção do legislador restringir o alcance do dispositivo normativo, certamente utilizaria expressões como “somente se aplica” ou “apenas se aplica”. 5.4. Não o fazendo, demonstra, na verdade, a intenção de incluir tais beneficiários à regra legal e não de restringir o alcance da norma às operações do programa governamental. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação às Leis 9.514/97 e 13.465/17, ao argumento de que SILVANA CAREN RODRIGUES não foi intimada pessoalmente da dívida sobre imóvel alienado fiduciariamente que foi objeto de leilão extrajudicial com a determinação de imissão na posse do bem em favor do recorrido MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA. Por esta razão, suscitam a nulidade do citado leilão. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 49.073, OAB/CE 7.653 e OAB/MT 35.097. Em contrarrazões, o recorrido BANCO BRADESCO S/A pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290-A. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa às Leis 9.514/97 e 13.465/17, porquanto “O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o acórdão impugnado, não bastando a mera menção a leis federais ou a exposição do tratamento jurídico que o recorrente entende correto. A ausência de clareza e precisão na indicação dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.761.379/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, por já ter sido apreciado anteriormente na decisão de ID 69030936. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 49.073, OAB/CE 7.653 e OAB/MT 35.097, e as referentes ao recorrido BANCO BRADESCO S/A sejam efetivadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020